Tribunal: TJMT
Processo: 0003115-18.2012.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003115-18.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (EMBARGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), ELIAS BOCA SANTA - CPF: 285.515.679-34 (EMBARGADO), LETICIA BADALOTTI ZILLI - CPF: 053.035.849-25 (EMBARGADO), RODRIGO BADALOTTI - CPF: 044.829.389-71 (EMBARGADO), GABRIELA BADALOTTI - CPF: 044.047.689-58 (EMBARGADO), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (EMBARGANTE), GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA - CPF: 334.776.550-87 (EMBARGANTE), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL - CPF: 334.776.800-06 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARIO LUIS SOARES BRASIL - CPF: 238.563.860-68 (EMBARGANTE), JADER CARDOSO DA SILVA - CPF: 400.364.990-72 (EMBARGANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS - CPF: 371.383.320-68 (EMBARGANTE), VALDEMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 099.709.590-34 (EMBARGANTE), IEDA ADALVE DA SILVA (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTRO(s)

EMBARGADO(S):

VADEMILSO BADALOTTI E OUTRO(s)

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE ALTERA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO
– MÉRITO: ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E À MULTA PROCESSUAL DO ART.1.021, §4o, DO CPC/15– INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se o silêncio do aresto acerca dos encargos processuais que os embargantes tentam impor sobre os agravados não têm lugar na hipótese dos autos.

Inexiste direito ao arbitramento de honorários sucumbenciais ou mesmo honorários recursais (art.85, §11, do CPC/15) se na origem o juízo singular deixou de se manifestar a esse respeito e o interessado não interpôs o referido recurso para requerê-lo.

“Consoante entendimento desta Corte Superior, o exaurimento de instância constitui pressuposto para a interposição do recurso ordinário em mandado de segurança, de modo que o manejo de agravo interno contra decisão singular do relator não pode ser penalizado com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015.”
(STJ– AgInt no RMS 57.015/GO).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTRO(s)

EMBARGADO(S):

VADEMILSO BADALOTTI E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTRO(s)
contra o aresto de ID. n. 48099978 que negou provimento ao agravo interno interposto por
VADEMILSO BADALOTTI E OUTRO(s)
, mantendo a

decisão monocrática desta relatora que
negou seguimento ao apelo
interposto
contra a decisão que, nos
Embargos de Terceiro
no 3115-18.2012.8.11.0037 (Cód. 112704) opostos em desfavor de
WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTRO(s)
, determinou a retificação da certidão de trânsito em julgado da sentença. Na ocasião, entendeu-se que a decisão do juízo singular não tem natureza de sentença, de modo que a apelação não podia ser admitida ante a inadequação da via recursal eleita.

Sustentam os agravados, ora embargantes, que o aresto teria sido omisso pois que, além de não ter arbitrado honorários de sucumbência à patrona dos apelados vencedores, deixou de fixar a multa do §4o do art. 1.021 do CPC/15, haja vista a manifesta inadmissibilidade do apelo.

Contrarrazões no ID. n. 53007973.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, não há se falar em omissão se o silêncio do aresto acerca dos encargos processuais que os embargantes tentam impor sobre os agravados não têm lugar na hipótese dos autos.

Em relação aos honorários sucumbenciais, porque na decisão recorrida o juiz singular não fixou qualquer verba honorária de sucumbência para qualquer das partes.

Quisessem que tal verba fosse paga ao seu patrono, deveriam ter recorrido para requerê-la, o que não o fizeram.

Logo, não há como deferir tal pretensão, porquanto implicaria em
reformatio in pejus
, pois a única parte que recorreu da decisão originária foram os ora embargados e que, por essa razão, não podem ter sua situação jurídico-processual agravada.

Se, por outro lado, o que buscam os embargantes na verdade são os honorários recursais, e não os honorários sucumbenciais, melhor sorte não socorre aos embargantes.

Isso porque,
“de acordo com o entendimento firmado nesta Corte, a ‘majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c
) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
’ (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).”
(STJ - QUARTA TURMA – EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Em relação à multa processual do §4o do art.1.021 do CPC/15, o silêncio do acórdão se deveu ao fato do descabimento de tal sanção.

Primeiramente, porque
“a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.”
(AgInt no REsp 1437382/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).

Ademais,
“consoante entendimento desta Corte Superior, o exaurimento de instância constitui pressuposto para a interposição do recurso ordinário em mandado de segurança, de modo que o manejo de agravo interno contra decisão singular do relator não pode ser penalizado com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015.”
(STJ - QUARTA TURMA – AgInt no RMS 57.015/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a REGIÃO), julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

Forte nessas razões,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020